Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de negócio jurídico com restituição de valores pagos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. Apesar de o recorrente pugnar pelo depoimento pessoal do autor e dos representantes dos demais réus, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz. Ademais, todas as provas que os autores pretendiam produzir em audiência eram passíveis de demonstração através de provas documentais. Assim, não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de solidariedade e de responsabilidade civil do réu. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Relação de consumo. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O fornecedor é aquele que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. O contrato firmado entre o autor e os réus (compra e venda de moeda estrangeira) possui todas as características do contrato de consumo, razão pela qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.
5 – Inadimplemento do contrato. Resolução. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento (art. 475 do Código Civil). No dia 13/03/2020, o autor firmou contrato de compra e venda de moeda estrangeira com o réu IEX CAMBIO TURISMO. Pelo contrato, o autor transferiu a quantia de R$ 2.000,00 para a conta bancária de no 49443-7, de titularidade do réu J&B VIAGENS. Em contrapartida, os réus se comprometeram a entregar ao autor, no dia 15/09/2020, U$ 500,00 (quinhentos dólares), o que não se concretizou. O inadimplemento do contrato por parte dos réus opera, como consequência, a resolução do contrato, conforme pedido formulado pelo autor. A alegação de impossibilidade de cumprimento do contrato, sob o fundamento de alta do dólar, não é razão para justificar o inadimplemento, tendo em vista que integra o risco do negócio, tampouco para não restituir ao autor as quantias pagas. Assim, é cabível a resolução do contrato firmado entre as partes com a devolução ao autor da quantia de R$ 2.000,00.
6 – Correspondente bancário. Solidariedade. O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado (art. art. 2° da Resolução n° 3.954/2011 do Banco Central). O recorrente (UNIÃO ALTERNATIVA), à época dos fatos, manteve contrato de correspondente cambiário com o réu IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO (CNPJ no 16.745.130/0001-93), pelo período de 17/02/2020 a 08/04/2020 (ID 28395581 - Pág. 5). O réu IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com o autor, conforme é possível observar pela semelhança dos sócios e do nome das sociedades empresárias (ID. 28395412 e seguintes). Ademais, por se tratar de relação de consumo, todos os fornecedores que integram a cadeia respondem solidariamente pelo vício e fato do serviço, na forma do art. 7o parágrafo único do CDC. Precedente em caso similar: (Acórdão 1342716, 07239290620208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021). Assim, o recorrente é responsável solidário na obrigação de restituir ao autor os valores decorrentes da resolução do contrato.
7 – Juros. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (13/03/2020), pelo INPC. Sentença que se reforma apenas para alterar a fixação dos juros e da correção monetária. Mantidas as demais disposições.
8 – Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W